Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em face de ELIMAR VIEIRA DE JESUS, que determinou a emenda à inicial para comprovação da notificação via postal ou por edital. Alega o agravante, em síntese, que cumpriu a exigência requerida pelo juízo a quo e que a notificação extrajudicial juntada atende ao preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela recursal para seja dado regular processamento à busca e a apreensão originária e, no mérito, a confirmação da providência com a reforma da decisão agravada. Preparo no ID 24542873 É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de cunho decisória da decisão agravada. Com efeito, a decisão que tão somente determina a emenda da petição inicial não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente. Assim, a despeito de intitulada “decisão”, trata-se de verdadeiro despacho ordinatório, sendo a determinação de emenda à inicial incapaz de causar qualquer prejuízo à parte autora. Isso porque o pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento da petição inicial, à luz do que dispõem os artigos 321, parágrafo único, e 334, ambos do Código de Processo Civil. Pretender entendimento diverso, dando carga decisória ao despacho de emenda à petição inicial, retiraria do Juízo a quo o próprio exame de admissibilidade da ação e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Tem-se que o pronunciamento judicial não causa prejuízo direto e atual à parte agravante, pois se limita a determinar a emenda da petição inicial, o que revela natureza jurídica de despacho, contra o qual, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil, não cabe recurso e torna inadmissível o presente agravo de instrumento, que tem por objeto apenas as decisões interlocutórias taxativamente elencadas no artigo 1.015 do mesmo diploma legal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora